Tribunal: TJBA
Processo: 0513792-44.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513792-44.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SINDOVAL DE ALMEIDA MACEDO JUNIOR Advogado(s):Karine Almeida Ribeiro dos Santos MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação proposta por policial militar da reserva, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 500,00), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório atribuído à causa, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O valor da causa, fixado em R$ 500,00, é manifestamente irrisório diante da complexidade e da natureza da demanda, que envolve remuneração de servidor público. 4. De acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, admite-se o arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa for muito baixo. 5. A manutenção da verba honorária em R$ 50,00 afronta os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia pública. 6. Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários, por equidade, para R$ 3.000,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.05.2022 (Tema 1.076). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0513792-44.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SINDOVAL DE ALMEIDA MACEDO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator